Tribunal: TJBA
Processo: 8042837-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042837-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUELI SILVA ROSA

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital que, nos autos de Ação Declaratória de Negativação Indevida c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da negativação de seu nome promovida pela parte ré, determinar sua exclusão e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A autora apelante requer a majoração do
quantum
indenizatório para valor não inferior a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida sem prévia notificação, deve ser majorado para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de notificação prévia do consumidor antes da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes constitui prática ilícita, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido (
in re ipsa
), não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto para sua configuração.

5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada do Tribunal, de modo a evitar enriquecimento indevido e, ao mesmo tempo, assegurar a função punitivo-pedagógica da condenação.

6. A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça fixa o valor de R$ 10.000,00 como patamar razoável e proporcional em casos de negativação indevida por ausência de notificação prévia, o que justifica a majoração da indenização inicialmente arbitrada em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

2. O dano moral oriundo de negativação indevida é presumido, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

3. O valor da indenização por danos morais deve refletir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a majoração quando arbitrado em montante inexpressivo frente aos parâmetros jurisprudenciais consolidados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8094641-88.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 29.05.2024;
TJ-BA, APL n. 8007246-83.2019.8.05.0080, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 13.04.2022;
TJ-BA, APL n. 8033337-54.2022.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 4ª Câmara Cível, j. 03.10.2022;
TJ-BA, APL n. 8000493-61.2018.8.05.0237, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 25.03.2022;
TJ-BA, APL n. 8000780-64.2017.8.05.0138, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 07.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042837-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUELI SILVA ROSA e como apelada BOA VISTA SERVICOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Salvador, .